Tribunal: TJPA
Processo: 0815489-23.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815489-23.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: HELLEN CRISTINA DE SOUSA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0815489-23.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

Advogado do(a) APELANTE: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS - MA4915-A

APELADO: HELLEN CRISTINA DE SOUSA ARAUJO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança de dívida escolar vencida em 07/06/2013. Embora a ação tenha sido ajuizada em 07/02/2018, o juízo entendeu que, até a data da sentença (outubro de 2023), não houve citação válida da parte ré, e que a demora na efetivação do ato citatório não poderia ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, sem honorários, em razão da ausência de citação. A apelante sustenta que a demora na citação decorreu exclusivamente da morosidade judicial, invocando a Súmula 106 do STJ, e pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida no prazo prescricional quinquenal, prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil, pode ser atribuída exclusivamente à morosidade do Judiciário, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A interrupção da prescrição depende da citação válida do réu, retroagindo à data da propositura da ação, conforme o art. 240, §§ 1º e 3º, do CPC, desde que a demora não seja imputável ao autor.

A autora apresentou endereços incorretos da ré e permaneceu inerte por longos períodos, mesmo após ser intimada a fornecer informações atualizadas, não adotando providências suficientes para viabilizar a citação válida.

A morosidade do Judiciário não pode ser presumida como causa exclusiva da ausência de citação quando a parte autora contribuiu para a inércia processual, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais corrobora o entendimento de que, não havendo citação dentro do prazo prescricional e sendo a demora atribuída à parte autora, não há interrupção da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida no prazo prescricional quinquenal, quando decorrente de inércia ou conduta insuficiente da parte autora para viabilizá-la, impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

A morosidade judicial não afasta a incidência da prescrição quando a parte interessada contribui para a paralisação do feito.

A Súmula 106 do STJ somente é aplicável quando a demora na citação é exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º a 3º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.05.2021; TJDFT, Ap. Cível 0708942-15.2017.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 15.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro na prescrição da pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A sentença recorrida (ID 17644983), reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de dívida escolar vencida em 07/06/2013, considerando que, embora a demanda tenha sido ajuizada em 07/02/2018, até a data da decisão não houve citação válida da parte ré. Entendeu o juízo singular que o transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sem a citação da parte ré, atraiu a prescrição. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, sem honorários, por ausência de citação.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 17644984), a apelante sustenta, em síntese que: a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, mas houve significativa demora do Poder Judiciário na tramitação processual, especialmente quanto à expedição e cumprimento da citação, sem que tenha concorrido para tal morosidade; mesmo diligente, teve atuação processual limitada diante de reiteradas paralisações por anos na vara de origem; a citação somente foi expedida em 19/04/2021 e a juntada do AR ocorreu em 18/05/2021, sendo o ato ordinatório correspondente proferido apenas em 09/08/2022; invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por razões imputáveis à Justiça não deve prejudicar o direito da parte;

por tais razões, pugna pela reforma da sentença e o consequente prosseguimento da demanda ajuizada.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 17644987).

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou prescrita a pretensão autoral nos termos do art. 487, II, do CPC.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão da demandante.

A apelante narra, em sua exordial, que firmou contrato de prestação de serviço educacional com a apelada, tendo esta incorrido em débito ante o não pagamento das mensalidades devidas.

Em análise aos autos, constato que, de fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

Conforme é cediço, o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança fundada em contrato é de cinco anos a contar do dia do vencimento do título, nos termos do que dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil Brasileiro. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Examinando os autos, constato que a demanda foi ajuizada somente em fevereiro de 2018, tendo ocorrido o vencimento da dívida em 07/06/2013. Em razão de ausência de movimentação processual, o juízo primevo extinguiu o feito em outubro de 2023, cinco anos após a propositura da demanda.

Por não ter conseguido citar a parte ré, o juízo
a quo
declarou prescrita a pretensão autoral, em razão do longo lapso temporal sem qualquer resultado efetivo da ação ajuizada.

Conforme se verifica da análise do caso, a parte apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda. A ação foi ajuizada em fevereiro de 2018, tendo sido despachada somente em janeiro de 2020, não constando qualquer reclamação da parte autora pela demora no andamento do feito. Após tentativas de citação da ré, a autora apresentou endereço que não possuía edificação alguma, conforme consta em certidão de ID 17644979.

Intimada para apresentar novo endereço, requereu a busca junto aos sistemas judiciais, ocasião na qual o juízo primevo sentenciou declarou prescrita a pretensão da autora, ora apelante.

Atento que a sentença foi prolatada em outubro de 2023, mais de cinco anos após o ajuizamento da ação e a citação não havia sequer ocorrido por culpa da recorrente.

Com efeito, entendo correto o entendimento do juízo de piso.

O art. 202, I, do CC assim estabelece:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Complementando, o art. 240 do CPC disciplina no seguinte sentido:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Assim, para que não incidisse a prescrição, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de cinco anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, em que pese o ajuizamento da demanda dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houvera a citação da parte ré por mais de cinco anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências a fim de efetivar a citação da apelada, porém não demonstrou interesse na resolução da lide. Poderia, até mesmo, ter requerido a citação por edital, porém, repito, limitou-se a apresentar endereços que não correspondiam à realidade.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR AO TERMO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em se tratando de ação monitória ajuizada em face do emitente de cheque sem força executiva, o prazo prescricional é de cinco (5) anos, contados a partir do dia seguinte à data de emissão do título, conforme Enunciado de Súmula 503, do STJ. 2. A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Se a citação válida do devedor só ocorreu após o término do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Apelo provido.

(TJ-DF 07089421520178070001 1718946, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

Portanto, há flagrante incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CPC, sendo ocasionada exclusivamente pela inércia da apelante.

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que não merece reforma a sentença de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025